Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707494-97.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: ALEXANDRE DE LIMA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de ALEXANDRE DE LIMA SANTOS: “1. Determinação de emenda não atendida. 2. A parte autora, por meio da petição de ID 141896108, formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a emenda à inicial (ID 132698831). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. No mais, quanto à comprovação da constituição em mora da parte requerida, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 129678811), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 6. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 8. Este Juízo determinou, em 13.08.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 132698831). 9. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 134595170, sem cumprir o comando de emenda. 10. Em 26.09.2022 (ID 137942387), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 11. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 141896108). 12. Consigno que, em 26.09.2022, por meio da decisão de ID 137942387, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 13. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 141896108) já apreciado por este Juízo. 14. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 141896108. 15. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 16. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 17. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução.” A Agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça afastou a determinação de suspensão dos processos pelo Tema 1132. Salienta que, de acordo com a legislação vigente, é válida a notificação entregue no endereço do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceiros. Conclui pela presença dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. Requer a antecipação de tutela recursal “a fim de afastar a suspensão determinada pelo Juízo de Origem, como para conceder a tutela antecipada de urgência para determinar, liminarmente, que seja expedido mandado de busca e apreensão do veículo Marca: Fiat Modelo: UNO WAY 1.0 Flex. 6v 5p Placa: FRW5969 Cor: PRATA Chassi: 9BD195B6NJ0828609 Renavam: 01140778142 Ano Fab/Mod: 2017/2018” e, ao final, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 44208891 e 44208892). É o relatório. Decido. Decisão que versa sobre suspensão do processo não está compreendida no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, em princípio não se expõe a agravo de instrumento. Ocorre que a suspensão, tal como determinada, também em princípio tornará inútil a sua apreciação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira a atrair a aplicação da tese fixada no Tema 988/STJ: “O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Tem-se, pois, por admissível, no plano da cognição sumária, o recurso interposto. A afetação do tema relativo à notificação do devedor fiduciante ao regime dos recursos repetitivos não autoriza a suspensão do processo, a não ser pelo relator respectivo, presente o disposto no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, com a devida venia não pode subsistir a suspensão do processo até o julgamento dos recursos repetitivos. A liminar de busca e apreensão não pode ser apreciada no plano recursal porque a decisão agravada apenas concluiu pela falta de emenda da petição inicial. De toda sorte, é cabível a antecipação parcial da tutela recursal para determinar que o e. Juízo de origem se pronuncie conclusivamente sobre a concessão da liminar de busca e apreensão ou mesmo sobre o indeferimento da petição inicial, caso mantenha o entendimento de que a emenda não foi promovida adequadamente. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para que o e. Juízo de origem se pronuncie conclusivamente sobre o pedido de liminar de busca e apreensão ou sobre o indeferimento da petição inicial, sem prejuízo de outra solução que entenda adequada ao feito. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 08 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator